Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EQUÍVOCO SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A gratuidade de justiça foi deferida à embargante nesta sede, o que não constou do acórdão. Omissão sanada, sem qualquer efeito infringente.
3. Acórdão no qual bem definida a não ocorrência da alegada inobservância ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, LIII, CF), nenhuma omissão a sanar no ponto, destacando-se que eventual inconformismo quanto ao resultado do julgamento deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Demonstrada a pertinência dos embargos de declaração para sanar a omissão relativa à gratuidade de justiça, descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes.